Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707087-89.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ALONSO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, BANCO ITAUCARD S.A, nos autos da presente ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de ALONSO PEREIRA DE SOUSA. Por sentença (Id 42464042), foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Em razão de divergência entre a data da guia e a data do comprovante de pagamento apresentado, o despacho de Id 42606381 determinou a juntada de guia comprovante de pagamento correspondentes ou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, do CPC. Transcorrido o prazo legal, contudo, o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado ou realizado em dobro (Id 43043646). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou sua realização em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a demonstração a realização do preparo ou efetuar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 dias, o apelante permaneceu inerte. Nesse quadro, não comprovado o preparo na interposição do recursou ou efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora